Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR NÃO COMPROVADA. VALOR INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Na hipótese, a parte agravante pretende autorização judicial para efetuar o depósito em juízo do valor que entende englobar a totalidade da dívida, acompanhada da imediata liberação da quantia que reputa incontroversa.
2. A consignação em pagamento tem lugar “quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 14. Ed. São Paulo, JusPodvim, p. 915).
3.Sem comprovação de recusa do credor em receber a parte incontroversa, não se vislumbra, prima facie, o interesse do devedor em obter autorização judicial para realizar o depósito.
4.Verifica-se a necessidade de cognição exauriente para identificação do valor incontroverso – ou eventual desnecessidade de pagamento, diante da ocorrência da alegada prescrição. Neste momento processual e com base em provas unilateralmente produzidas, não há como estabelecer, de plano, o lapso temporal de exigibilidade das prestações devidas.
5. Recurso conhecido e não provido.